Tribunal: TJMT
Processo: 1006770-72.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006770-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Interrupção]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), GILMAR PEREIRA FLORES - ME (AGRAVADO), GILMAR PEREIRA FLORES - CNPJ: 10.450.006/0001-14 (AGRAVADO), THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - CPF: 963.859.951-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO — MARCO INTERRUPTIVO — RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva quando evidenciado o não escoamento do prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, ante a retroação do marco interruptivo à data da propositura da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Sinop

contra decisão interlocutória que, em
execução fiscal
proposta contra
Gilmar Pereira Flores-ME
,
pronunciou a parcial prescrição dos débitos fiscais executados no feito.

Assegura o agravante que não ocorreu a prescrição do crédito tributário porque
“o vencimento do débito mais antigo ocorreu em 10/04/2012, de modo que o início do prazo prescricional se deu no primeiro dia útil seguinte, em 11/04/2012, tendo por seu termo final, portanto, o dia 11/04/2017, a partir de quando estaria extinto o crédito tributário (cf. art. 156, V, CTN)”.

Assevera ser que “
o executivo fiscal foi ajuizado dentro do prazo prescricional, ou seja, no dia 25/03/2017, não estando prescritos os débitos executados”.

Afiança ser pacífico o entendimento de
que “a demora entre o ajuizamento da ação e o despacho inicial do processo se deu por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, devendo ser aplicado ao caso a Súmula 106 do STJ”.

Requer o provimento do recurso para que seja afastada a prescrição dos créditos tributários relativos ao ano de 2012.

Não há contrarrazões.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
declarando a inexistência de interesse público capaz de justificar
a intervenção ministerial
. (id. 211587650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De acordo com o processo de origem nº 1003565-34.2017.8.11.0015, constante do Pje de 1ª instância, verifica-se que o Município de Sinop ajuizou em 25/03/2017
a ação de execução fiscal em desfavor de
Gilmar Pereira Flores-ME
, visando ao recebimento de créditos tributários decorrentes de IPTU
e contribuição de iluminação pública
, inscritas nas CDAs nºs,
04393/2017, 06531/2014
cujo valor alcançava o montante de R$
18.910,06 (dezoito mil novecentos e dez reais e seis centavos).

No dia 08/02/2023, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre ocorrência da prescrição parcial dos créditos constituídos no ano de 2012, a qual postulou pelo prosseguimento do feito, afirmando não haver prescrição dos créditos tributários.

Na data de
05/10/2023
, o juízo
a quo
reconheceu a prescrição dos créditos tributários referente apenas com vencimentos anteriores a data de 27/04/2012, e determinado o cumprimento das providências a fim de conferir o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente,
motivando a interposição do vertente recurso.

E no dia
19/03/2024
,
foi recebido o presente recurso de agravo de instrumento e não lhe foi atribuído o efeito suspensivo almejado pelo Estado de Mato Grosso (ID. 206957159).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A Execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana – IPTU e contribuição de iluminação pública, teve a inicial protocolada na data de 25/03/2017 e o despacho ordenatório de citação proferido em 27/04/2017 (Ids. 5765423 e 6111866).

Quanto ao termo inicial da prescrição da pretensão executiva, nos créditos tributários sujeitos a lançamento de ofício, o Superior Tribunal de Justiça entende contar-se a partir do dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.

“(...)PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. [...]. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN)

referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). [...].

5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i)
o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
; (...). (STJ, Primeira Seção, REsp 1658517/PA recurso repetitivo, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018)”. G.n

E o artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005, que entrou em vigor na data de 9 de junho de 2005, dispõe acerca da prescrição da pretensão executiva:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I –
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”. G.n

Na hipótese, observa-se que o despacho inicial que determinou a citação foi proferido em
27/04/2017
, na vigência da Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005. Logo, a prescrição somente se interromperia com o despacho de citação.

“(...) 3.
Conforme entendimento consolidado no julgamento do Resp 999.901/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o mero despacho que determina a citação não possuía o efeito de interromper a prescrição, mas somente a citação pessoal do devedor, nos moldes da antiga redação do artigo 174, parágrafo único do CTN; todavia,

a Lei Complementar n. 118/2005 alterou o referido dispositivo para atribuir efeito interruptivo ao despacho ordinatório de citação. Por tal inovação se tratar de norma processual, aplica-se aos processos em curso
.

4.
O referido recurso repetitivo assentou que a data da propositura da ação pode ser anterior; entretanto, o despacho que ordena a citação deve ser posterior à vigência da nova redação do art. 174, dada pela Lei Complementar n. 118/2005, sob pena de retroação
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no agravo de instrumento 1261841/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2010)”. G.n

No caso, a constituição do crédito tributário relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana e contribuição de iluminação pública – IPTU referente ao ano de 2012 se deu na data de
10/04/2012
, logo, o prazo prescricional tem início no dia
11/04/2012
, e o despacho de citação foi proferido em
27/04/2012
, após mais de cinco (5) anos da constituição definitiva do tributo.

Todavia, ainda que se considere a data em que proferiu o despacho de citação como termo
ad quem
da prescrição da pretensão executiva, não configurada está a prescrição. Isto, porque é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado, aplicável à espécie
(ou à data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I do parágrafo único do artigo 174 do Código Tributário Nacional)
retroage à data do ajuizamento da ação da execução
, em
25/03/2017
, com vista à contagem do lustro prescricional, quando a demora decorrente da citação não for imputada ao exequente.

“(...) Com o julgamento do REsp n. 1.120.295/SP, pela sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n. 8/08, restou consolidado nesta Corte Superior que o artigo 174 do Código Tributário Nacional deve ser interpretado conjuntamente com o artigo 219, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo descabida a conclusão no sentido de tal preceito legal não aplicar-se à execução fiscal para cobrança de crédito tributário. Assim, como se concluiu no recurso especial representativo de controvérsia,
‘se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição’
.
[...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 355273/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 11 de setembro de 2013)”. G.n

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SITUAÇÃO FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ – EFEITO INFRINGENTE – ACOLHIMENTO.
1. A propositura da ação é o termo
ad quem
do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas constantes do art. 174, parágrafo único, do CTN, conforme entendimento consolidado no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21.5.2010, julgado sob o rito do art. 543 - C, do CPC.

2. O Código de Processo Civil, no § 1º de seu art. 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação. Em execução fiscal para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição é a citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou o despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005), os quais retroagem à data do ajuizamento da execução
.

3. A retroação prevista no art. 219, § 1º, do CPC, não se aplica quando a responsabilidade pela demora na citação for atribuída ao Fisco. Precedentes.

4. Hipótese em que o Tribunal local deixou de aplicar o entendimento constante na Súmula 106/STJ e a retroação prevista no art. 219, § 1º, do CPC, em razão de o Fisco ter ajuizado o executivo fiscal em data muito próxima do escoamento do prazo prescricional.

5. Situação fática delineada no acórdão recorrido que não demonstra desídia do exequente e confirma o ajuizamento da ação executiva dentro do prazo prescricional, circunstância que autoriza a retroação do prazo prescricional.

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no REsp 1337133/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de junho de 2013)”. G.n

Dessa forma, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário ocorrida em
11/04/2012
e a data do ajuizamento da execução em
25/03/2017
, não decorreu o prazo quinquenal necessário à operação da prescrição em relação ao crédito do ano de 2012.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao vertente recurso para reformar a sentença, e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024